Tribunal: STF
Processo: RHC 81058
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. JÚRI. NULIDADE. CONTRADIÇÃO NAS
RESPOSTAS DOS JURADOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO EM CO-
AUTORIA. INOCORRÊNCIA. CPP, ART. 489.
I - Inexiste contradição no fato de os jurados, dentro de
uma mesma série, responderem afirmativamente ao quesito autoria e
negarem o da letalidade.
II - Da mesma forma, não implica, necessariamente,
contradição a circunstância de os jurados afirmarem a letalidade dos
disparos para um dos réus e a negarem para o outro.
III - Admite-se, em hipóteses excepcionais, contradição
entre respostas dadas a quesitos de séries distintas. Esta não é,
entretanto, a hipótese dos autos.
IV - Recurso a que se dá provimento para determinar que o
recorrente seja submetido a novo julgamento.